Tribunal: TJDFT
Processo: 0753562-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. VIA INADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGA PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado para reformar acórdão proferido por Turma Recursal que manteve sentença condenatória, inclusive quanto à dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como meio processual para impugnar acórdão de Turma Recursal que manteve a pena fixada na sentença, diante da ausência de ilegalidade manifesta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não se presta como substituto de recurso próprio, salvo nas hipóteses em que se constata flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada.
4. A fixação da fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena é matéria sujeita ao livre convencimento motivado do magistrado, inexistindo critério matemático obrigatório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 89, III (RITJDFT); CP, art. 61, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 563.715/RO, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15/09/2020, DJe 21/09/2020; STJ, AgRg no HC n. 854.408/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/09/2023, DJe 29/09/2023; TJDFT, Acórdão 1761650, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 28/09/2023, PJe 30/09/2023.